Tribunal: TJES
Processo: 0000501-73.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000501-73.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO DE LIMA MARINHO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000501-73.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO DE LIMA MARINHO, THIAGO JUNIO BRITO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelos réus Thiago Junio Brito Santos e João Pedro de Lima Marinho contra sentença que os condenou apenas pelo crime de tráfico de drogas, absolvendo-os do delito de associação para o tráfico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a materialidade e autoria do crime de tráfico estão cabalmente comprovadas, a ponto de afastar o pleito de absolvição ou desclassificação; (ii) saber se ficou configurado o vínculo estável e permanente entre os réus, necessário à condenação pelo crime de associação para o tráfico; e (iii) saber se os réus fazem jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 13/14, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fl. 15, boletim unificado nº 54889873 de fls. 16/23, relatório final de inquérito policial de fls. 47/55, laudo químico definitivo presente no id. 16173469, bem como depoimentos prestados em sede policial e confirmados em juízo.

4. É incabível a desclassificação para o delito de uso ou a absolvição por insuficiência probatória, pois o conjunto fático-probatório demonstra, sem sombra de dúvidas, a finalidade mercantil da droga apreendida.

5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico é imperiosa, uma vez que a prova dos autos demonstrou o vínculo estável e permanente entre os réus, que atuavam conjuntamente na traficância em área sabidamente dominada por facção criminosa, indicando o caráter organizado da atividade e a comunhão de desígnios.

6. O afastamento do tráfico privilegiado em relação a ambos os réus é medida que se impõe, seja pelos maus antecedentes de João Pedro, seja pela quantidade e natureza das drogas, aliadas à apreensão de dinheiro fracionado e, principalmente, a evidência de dedicação a atividades criminosas, consubstanciada na comprovada atuação em contexto de tráfico organizado, sob o domínio de facção criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Ministerial PROVIDO para condenar os réus também pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06 e afastar o tráfico privilegiado em relação a Thiago. Recursos Defensivos DESPROVIDOS.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério público Estadual e negar provimento aos recursos de THIAGO JUNIO BRITO SANTOS e JOÃO PEDRO DE LIMA MARINHO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, THIAGO JUNIO BRITO SANTOS
e
JOÃO PEDRO DE LIMA MARINHO,
contra r. sentença que condenou os acusados pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os da incursão no delito de associação para o tráfico de drogas.

O acusado Thiago foi condenado à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

O acusado João Pedro, por seu turno, foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Irresignado, o
Parquet
pugna pela condenação dos acusados pelo delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, bem como a reforma da dosimetria da pena, em relação ao acusado Thiago para a exclusão do tráfico privilegiado.

Ambas as defesas também inconformadas com o édito condenatório pugnam por sua reforma.

A defesa do acusado Thiago requer a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Já defesa do acusado João Pedro pede a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, a revisão da dosimetria para a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do tráfico privilegiado.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Em parecer de id. 16393801, o Procurador de Justiça Josemar Moreira se manifestou pelo provimento do recurso ministerial e pelo não provimento dos recursos defensivos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000501-73.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO DE LIMA MARINHO, THIAGO JUNIO BRITO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] No dia 19 de junho de 2024, por volta das 13h46min, na Escadaria Euvira Rosa Mota, Bairro São Judas Tadeu, nesta comarca, os denunciados THIAGO JUNIO BRITO SANTOS e JOÃO PEDRO DE LIMA MARINHO tinham em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (uma) pedra bruta de crack pesando cerca de 15g (quinze gramas), 49 (quarenta e nove) pedras de crack e 09 (nove) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, no mesmo fático temporal, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, de modo estável e permanente, os denunciados associaram-se, para o fim de praticar reiteradamente uma série de crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes na localidade.

Conforme apurado, na data acima mencionada, policiais militares, devido ao trabalho de inteligência interna, receberam informações de que os denunciados, Thiago Junio Brito Santos e João Pedro de Lima Marinho, estavam traficando na Escadaria Euvira Rosa Mota.

Diante da situação, os agentes realizaram um cerco pela escadaria e visualizaram uma movimentação suspeita de pessoas na residência dos denunciados. Sendo assim, iniciaram a incursão quando, ao perceber a presença dos militares, Thiago empreendeu fuga adentrando a residência e dispensou 02 (duas) pedras de crack. Já João Pedro, que estava no mesmo local, foi abordado pelos agentes.

Infere-se que Thiago foi acompanhado até o interior da casa e posteriormente abordado, ocasião em que foram encontradas mais 03 (três) pedras de crack no chão. Ainda, com o auxilio da equipe K-9, foram encontradas mais 12 (doze) pedras de crack que estavam entre os colchões, no quarto de Thiago. Em outro cômodo da casa, foi apreendida a quantia de R$1.520,00 (mil quinhentos e vinte reais) em notas fracionadas.

Registra-se que, com base nas informações, de que, corriqueiramente, os denunciados traficavam naquele local, tendo em vista que também foram conduzidos dias antes (09.05.2024), fatos narrados no BU nº 54500699, por tráfico de drogas, a equipe K-9 identificou e apreendeu em locais próximos a abordagem 01 (uma) pedra bruta de crack pesando cerca de 15g (quinze gramas), 05 buchas de maconha e mais 04 (quatro) tiras da mesma substância entorpecente, além de sacolas de chup-chup.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fls. 12/13), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 14), Boletim Unificado nº 54889873 (fls. 15/20), Fotografia do Material Apreendido (fl. 21), Relatório Conclusivo (fls. 46/54), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Assim agindo, o denunciado THIAGO JUNIO BRITO SANTOS e JOÃO PEDRO DE LIMA MARINHO, incorreu nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35 ambos da Lei nº 11.343/06 [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os acusados condenados pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e absolvidos da incursão no delito de associação para o tráfico de drogas.

O acusado Thiago foi condenado à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

O acusado João Pedro, por seu turno, foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Irresignado, o
Parquet
pugna pela condenação dos acusados pelo delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, bem como a reforma da dosimetria da pena em relação ao acusado Thiago para a exclusão do tráfico privilegiado.

Ambas as defesas também inconformadas com o édito condenatório pugnam por sua reforma.

A defesa do acusado Thiago requer a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Já defesa do acusado João Pedro pede a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, a revisão da dosimetria para a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do tráfico privilegiado.

Pois bem.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelo auto de apreensão de fls. 13/14, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fl. 15, boletim unificado nº 54889873 de fls. 16/23, relatório final de inquérito policial de fls. 47/55, laudo químico definitivo presente no id. 16173469, bem como depoimentos prestados em sede policial e confirmados em juízo.

Nesse sentido, destaco que, sob o crivo do contraditório judicial, o policial militar Carlos Roberto Lemicke Flor afirmou que o acusado Thiago empreendeu fuga para sua residência, ao avistar a guarnição policial, dispensando duas pedras de crack no ato, fundada suspeita que ensejou sua perseguição e a incursão no local, sendo encontrados, em sequência, entorpecentes tanto em seu interior quanto em seu entorno, quando aquele acusado atribuiu a propriedade conjunta com o réu João Pedro.

Outrossim, destacou a referida testemunha que os acusados estavam sempre juntos no local e que a polícia recebeu informações acerca da traficância exercida por ambos na região, de modo que a residência era constantemente monitorada, com a finalidade de identificar o local exato de depósito dos entorpecentes. Vejamos trechos do depoimento:

“[...] que a residência dos acusados já vinha sendo monitorada há algum tempo por ser muito próxima ao batalhão da polícia; que a residência já foi monitorada, inclusive, por meio de drone; que, no dia da apreensão, estavam fazendo operação no Bairro Colatina Velha, local onde estava ocorrendo constantes confrontos relacionados a disputas pelo controle do tráfico; que, chegando nas proximidades do imóvel, deu voz de abordagem aos acusados; que o acusado Thiago empreendeu fuga para dentro da residência, deixando cair duas pedras de crack; que o depoente o acompanhou, localizando, já no interior do imóvel, outras três pedras da mesma substância; que foi empregado o cão policial na residência, o qual indicou a localização de outras doze pedras no colchão do quarto, escondidas pelo acusado Thiago; que, recebida a voz de prisão, o acusado Thiago apontou que as substâncias pertenciam a João Pedro; que se dirigiu ao acusado João Pedro, que permaneceu no local da abordagem, dando-o voz de prisão; que o acusado João Pedro permaneceu em silêncio; que, em outro cômodo da residência, encontraram mais de mil reais em notas miúdas e fracionadas [...]; que foram encontrados maconha e materiais de embalos; que na escada, próxima a residência dos acusados, foi encontrada uma pedra bruta, que acredita que pesava 15 gramas, e algumas tiras de maconha; [...] que ambos os acusados estavam do lado de fora da residência e que, com a aproximação policial, apenas o acusado Thiago correu para a residência; que o acusado João Pedro ficou no local da abordagem com o restante da equipe policial; [...] que o ingresso na residência decorreu da fundada suspeita [...]; que faziam abordagem constantemente no local dos fatos e os acusados estavam sempre juntos; que já tinham a informação de que os acusados atuavam juntos naquele local; que fizeram a vigilância da residência com o drone para verificar onde os acusados estavam escondendo as drogas; que os acusados constantemente entravam e saiam da residência, de modo que a polícia tinha certeza de que a droga estava escondida na residência; que, no local da apreensão dos acusados, havia disputa entre as facções PCV e a Tropa do Urso, que é Comando Vermelho; que acredita que os acusados pertencem à Tropa do Urso; [...]; que não era possível realizar a mercancia de drogas em Colatina sem integrar algum grupo criminoso; [...] que o depoente avistou mais três pedras de crack logo que entrou na residência [...] que o dinheiro estava com cheiro de drogas; [...]”

(Depoimento do policial militar Carlos Roberto Lemicke Flor em juízo - mídia no id. 16173506)

Do depoimento acima, observo que o local onde os acusados foram apreendidos era monitorado pela polícia pelo intenso tráfico de drogas e pela atuação da facção criminosa denominada “Tropa do Urso”, fato que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais militares Gustavo de Oliveira Rossini e Paulo César Guerini Junior, em conjunto com o conhecimento da mercancia dos entorpecentes pelos réus.

Assim, entendo que os depoimentos dos policiais militares foram claros e convergentes, em todas as fases da persecução penal, acerca da apreensão de 01 pedra de crack com massa de 12,6 gramas, 09 buchas de maconha com massa total de 22,2 gramas, 49 pedras de crack com massa total de 6,1 gramas, assim como R$ 1.520,00 (mil, quinhentos e vinte reais) em notas fracionadas e material para embalo no imóvel habitado pelos acusados.

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como ocorre no presente caso (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Em juízo, o acusado Thiago assumiu a propriedade conjunta dos entorpecentes com o acusado João Pedro, afirmando que eram destinados ao consumo de ambos, mas negando sua destinação mercantil.

Já o acusado João Pedro, em seu interrogatório em juízo, negou tanto o depósito dos entorpecentes quanto a sua destinação mercantil em conjunto com o corréu, embora em sede policial também tenha afirmado a propriedade conjunta dos entorpecentes.

Observo que, diversamente dos convergentes depoimentos prestados pelos policiais militares, os acusados apresentaram versões distintas, contraditórias e desacompanhadas de provas incontroversas quanto à suposta destinação das drogas exclusivamente ao consumo pessoal.

Nesse seguimento, consigno que as declarações prestadas pela informante Samanta, companheira do acusado Thiago, e pelas testemunhas Sarah Vitória Fombri de Oliveira e Chrislaine Silva Herbert não foram suficientes, no meu entendimento, para desconstituir as provas que demonstram a participação de ambos no tráfico de drogas no bairro São Judas Tadeu, em Colatina/ES.

O que verifico, na verdade, é a manifesta tentativa das defesas em esvaziar a credibilidade das declarações prestadas pelos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante delito dos acusados, mormente por não existir nos autos indicativos de suspeição ou a comprovação de deliberada intenção de prejudicá-los.

De todo modo, ainda que não demonstrada a mercancia pelos acusados, o que não é o caso, destaco que é prescindível a verificação de mercancia para a incursão no delito de tráfico de drogas, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer dos vários verbos elementares presentes no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, seja isolada ou cumulativamente:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim sendo, não procede o pleito de absolvição por insuficiência probatória, eis que ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Por conseguinte, não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, como busca a defesa, pois indene de dúvidas a mercancia exercida pelos acusados.

Por outro lado, entendo que assiste razão ao Ministério Público quanto à incursão dos acusados no delito de associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

A configuração do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes com o propósito de praticar, reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas.

Não se confunde, portanto, com o mero concurso eventual de pessoas, mas tampouco requer a prova de estrutura formal, hierarquia definida ou a prática de múltiplos atos de comércio, bastando a comprovação de um liame associativo duradouro voltado à traficância.

Na hipótese, a estabilidade e permanência da associação restaram comprovadas não apenas pela apreensão conjunta de significativa quantidade de drogas e dinheiro fracionado, mas também pelas provas que evidenciaram o trabalho contínuo dos acusados no mesmo ponto de venda, na mesma residência e em área dominada pela facção criminosa “Tropa do Urso”, ligada ao Comando Vermelho.

Os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares Carlos Roberto Lemicke Flor, Gustavo de Oliveira Rossini e Paulo César Guerini Júnior são convergentes, no sentido de que os acusados atuavam conjuntamente na traficância no bairro São Judas Tadeu, em Colatina/ES, sendo vistos juntos em abordagens anteriores, alvos de monitoramento por drone e de denúncias sucessivas, o que revela a habitualidade de sua atuação e a comunhão de desígnios.

Ora, o fato de ambos os acusados atuarem em região sabidamente dominada pela facção criminosa “Tropa do Urso”, conforme atestado pelos agentes públicos, reforça o caráter organizacional e estável da associação, haja vista a inviabilidade de comercialização de entorpecentes naquele território, sem prévia vinculação ao grupo criminoso. Destaco trecho do depoimento do policial militar Carlos Roberto Lemicke Flor nesse sentido:

“[...] que faziam abordagem constantemente no local dos fatos e os acusados estavam sempre juntos; que já tinham a informação de que os acusados atuavam juntos naquele local; que fizeram a vigilância da residência com o drone para verificar onde os acusados estavam escondendo as drogas; que os acusados constantemente entravam e saiam da residência, de modo que a polícia tinha certeza de que a droga estava escondida na residência; que, no local da apreensão dos acusados, havia disputa entre as facções PCV e a Tropa do Urso, que é Comando Vermelho; que acredita que os acusados pertencem à Tropa do Urso; [...]; que não era possível realizar a mercancia de drogas em Colatina sem integrar algum grupo criminoso; [...] que o depoente avistou mais três pedras de crack logo que entrou na residência [...]”

(Depoimento do policial militar Carlos Roberto Lemicke Flor em juízo - mídia no id. 16173506)

O acervo probatório, portanto, demonstra que a imputação do delito de associação para o tráfico de drogas não decorreu de um fato isolado posto aos autos, de modo que a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Posto isso, reformo a sentença objurgada para condenar os acusados pelo delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Em continuidade, passo à análise do pedido de reavaliação da reprimenda imposta pelo juízo
a quo
, bem como à dosimetria da pena do crime de associação para o tráfico de drogas.

II – DA DOSIMETRIA DAS PENAS

II.I – DO ACUSADO THIAGO JUNIO BRITO SANTOS

a)

Do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06:

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 06 (seis) anos de reclusão, pela valoração negativa da natureza dos entorpecentes apreendidos. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“Verifico que a culpabilidade é normal ao tipo; o acusado não possui maus antecedentes; não há registros negativos acerca de sua conduta social; não existem elementos suficientes para valorar sua personalidade; as circunstâncias não são desfavoráveis; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar, tratando-se de delito contra a saúde pública. Em observância ao artigo 42 da Lei 11.343/06, valoro negativamente a natureza de substância cujo potencial lesivo é sabidamente mais elevado que outras espécies de entorpecentes.

Sopesando as circunstâncias judiciais supracitadas e levando-se em consideração a pena em abstrato, FIXO A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.”

A insurgência defensiva quanto à valoração negativa da natureza das drogas não merece acolhida.

Isso porque, nos casos dos crimes de tráfico de drogas, o julgador deve considerar, com prevalência sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente para a fixação da pena-base do acusado, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

No presente caso, entendo que a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, consubstanciados em 01 pedra de crack com massa de 12,6 gramas, 09 buchas de maconha com massa total de 22,2 gramas, 49 pedras de crack com massa total de 6,1 gramas, realmente exigem a negativação do vetor e a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

Não há o que retocar na segunda fase dosimétrica, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e multa em virtude da incidência da atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, verifico que o inconformismo é do Ministério Público, pois o juízo de piso reconheceu a incidência do tráfico privilegiado em benefício do acusado sob os seguintes fundamentos:

“Por outro lado, verifico que THIAGO JUNIO BRITO SANTOS faz jus ao benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, considerando que é primário, ostenta bons antecedentes criminais e não existem nos autos provas de que se dedique a atividades criminosas. Ressalto, ainda, que a quantidade de drogas apreendidas não foi elevada e que não foram encontrados em posse do réu objetos que demonstrem que o denunciado era um traficante habitual. Sendo assim, aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas no seu patamar máximo, de 2/3.”

De fato, razão assiste ao
Parquet
, visto que a quantidade e natureza das drogas apreendidas com o acusado, aliadas à apreensão de materiais para embalo, quantia considerável em dinheiro fracionado e circunstâncias do flagrante evidenciam que a dedicação do réu à traficância não se revela meramente eventual.

Não posso desconsiderar, também, que as provas coligidas aos autos demonstram que o acusado integrava o contexto de tráfico estável e organizado, voltado à venda de entorpecentes em área sabidamente dominada por facção criminosa, circunstância que afasta a figura do traficante ocasional que a causa especial de diminuição visa a beneficiar.

Logo, não restando preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afasto a diminuição da pena no patamar de 2/3 (dois terços) pela sua incidência.

Não havendo outras causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

b)

Do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06:

Em continuidade, condenado o acusado pela incursão no delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, passo à dosimetria da pena, partindo do mínimo legal de 03 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

A culpabilidade é normal ao tipo; o acusado não possui maus antecedentes; não há registros negativos acerca de sua conduta social; não existem elementos suficientes para valorar sua personalidade; as circunstâncias não são desfavoráveis; as consequências são normais ao tipo; e quanto ao comportamento da vítima, nada há a ser valorado.

Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal. Contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, mantenho a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a pena em 03 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

c)

Do concurso material e demais disposições

Na forma do art. 69 do Código Penal, somando-se as penas aplicadas, torno definitiva a pena do acusado em 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, mantido o valor unitário de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, o condenado não é reincidente.

Deixo de proceder à detração da pena, por entender que sua incidência não modificará o regime para início do cumprimento da pena imposta ao acusado.

Em razão do
quantum
de pena aplicado, tem-se que não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Do mesmo modo, não há falar em suspensão condicional da pena.

II.II – DO ACUSADO JOÃO PEDRO DE LIMA MARINHO

a)

Do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06:

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 07 (sete) anos de reclusão pela valoração negativa da natureza dos entorpecentes apreendidos e dos maus antecedentes. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“Verifico que a culpabilidade é normal ao tipo; o acusado ostenta antecedentes criminais, já que a condenação proveniente dos autos do processo nº 0002059-17.2023.8.08.0014 transitou em julgado no decorrer do trâmite processual (07/02/2025); não há registros negativos acerca de sua conduta social; não existem elementos suficientes para valorar sua personalidade; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias não são desfavoráveis; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar, tratando-se de delito contra a saúde pública. Em observância ao artigo 42 da Lei 11.343/06, valoro negativamente a natureza de substância cujo potencial lesivo é sabidamente mais elevado que outras espécies de entorpecentes.

Tendo em vista a pena em abstrato e as circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.”

Insurge-se a defesa quanto à valoração negativa da natureza das drogas, o que não merece ser acolhido.

Isso porque, nos casos dos crimes de tráfico de drogas, o julgador deve considerar, com prevalência sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente para a fixação da pena-base do acusado, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

No presente caso, entendo que a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, consubstanciados em 01 pedra de crack com massa de 12,6 gramas, 09 buchas de maconha com massa total de 22,2 gramas, 49 pedras de crack com massa total de 6,1 gramas, realmente exigem a negativação do vetor e a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, de modo que não há que se falar em
bis in idem
.

Não há o que retocar na segunda fase dosimétrica, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e multa em virtude da incidência da atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, pugna a defesa pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, eis que teve sua aplicação negada pelo juízo de piso sob os seguintes fundamentos:

“Analisando os autos, em consulta ao sistema PJe, verifico que JOAO PEDRO DE LIMA MARINHO possui uma condenação por tráfico de drogas transitada em julgado em seu desfavor, proferida nos autos do processo nº 0002059-17.2023.8.08.0014, razão pela qual lhe nego a benesse.”

Contudo, não assiste razão à defesa, pois a reiteração delitiva, em concomitância com a quantidade e natureza das drogas apreendidas com o acusado, os materiais para embalo, a quantia considerável em dinheiro fracionado e as circunstâncias do flagrante evidenciam que sua dedicação ao crime não é meramente eventual.

Não posso desconsiderar ainda que as provas coligidas aos autos demonstram que o acusado integrava o contexto de tráfico estável e organizado, voltado à venda de entorpecentes em área sabidamente dominada por facção criminosa, circunstância que afasta a figura do traficante ocasional que a causa especial de diminuição visa a beneficiar.

Logo, não restando preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não aplico a pretensa diminuição da pena no patamar de 2/3 (dois terços).

Não havendo outras causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

b)

Do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06:

Em continuidade, condenado o acusado pela incursão no delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, passo à dosimetria da pena, partindo do mínimo legal de 03 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

A culpabilidade é normal ao tipo; o acusado possui antecedentes maculados (ação penal nº 0002059-17.2023.8.08.0014); não há registros negativos acerca de sua conduta social; não existem elementos suficientes para valorar sua personalidade; as circunstâncias não são desfavoráveis; as consequências são normais ao tipo; e quanto ao comportamento da vítima, nada há a ser valorado.

Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal, redimensionando a pena intermediária para 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a pena em 03 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

c)

Do concurso material e demais disposições

Na forma do art. 69 do Código Penal, somando-se as penas aplicadas, torno definitiva a pena do acusado em 09 (nove) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, mantido o valor unitário de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Deixo de proceder à detração da pena, por entender que sua incidência não modificará o regime para início do cumprimento da pena imposta ao acusado.

Em razão do
quantum
de pena aplicado, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Do mesmo modo, não há falar em suspensão condicional da pena.

III – DO DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para condenar os acusados
THIAGO JUNIO BRITO SANTOS
e
JOÃO PEDRO DE LIMA MARINHO
como incursos nas sanções do art. 35 da Lei nº 11.343/06 e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos para mantê-los incursos nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

REDIMENSIONO
, consequentemente, as penas impostas aos acusados, que passam a ser de (i) 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa para o acusado Thiago Junio Brito Santos, em regime semiaberto; e de (ii) 09 (nove) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa para o acusado João Pedro de Lima Marinho, em regime fechado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial.